Tribunal: TJDFT
Processo: 0761515-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761515-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: ELTON SOUSA MARQUES DECISÃO Os embargos de declaração foram opostos pelas recorrentes/embargantes ao acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, confirmando a sentença proferida. As embargantes alegam que o julgado foi omisso ao deixar de apreciar os argumentos relativos ao prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves e à validade da cobrança vinculada à evolução do contrato na fase de construção. Brevemente relatado, decido. A admissão de recurso está vinculada ao atendimento de requisitos ou condições, chamados pressupostos objetivos e subjetivos. E a tempestividade é um dos pressupostos objetivos, sob pena de preclusão temporal. No caso, o prazo para oposição dos embargos de declaração é de cinco (5) dias nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/1995. Com efeito, o advogado das embargantes registrou ciência do acórdão no dia 25/7/2024 e o prazo final para manifestação ocorreu em 31/7/2024, conforme consta da aba expedientes do processo, enquanto o presente recurso foi interposto somente no dia 1/8/2024. Por conseguinte, configurada intempestividade do ato processual, não conheço dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e do art. 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006